Tribunal: TJBA
Processo: 8000368-34.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000368-34.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: ADAILTON SANTOS CARNEIRO

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS CONSTITUCIONAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. FGTS INDEVIDO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTANÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município contra sentença que reconheceu o direito de ex-servidor comissionado ao recebimento de verbas remuneratórias relativas a férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e salário do mês de novembro de 2015, referentes ao período de 02/01/2009 a 30/11/2015, com reconhecimento da prescrição quinquenal. O ente público alegou a nulidade do vínculo funcional, a inexistência de direito às verbas pleiteadas e impugnou os critérios de atualização da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas por servidor exonerado de cargo em comissão regularmente exercido; (ii) estabelecer se a ausência de concurso público invalida o vínculo funcional e afasta o direito ao recebimento das verbas; e (iii) determinar os critérios corretos de correção monetária e juros aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, constituindo vínculo jurídico-administrativo válido e regularmente instituído, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, sendo desnecessária a aprovação em concurso público.

A inexistência de concurso público não invalida o vínculo nem afasta os direitos remuneratórios garantidos constitucionalmente aos ocupantes de cargo em comissão, como o décimo terceiro salário e as férias acrescidas do terço constitucional, nos termos dos arts. 7º, incisos VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988.

A jurisprudência do STF (RE 570.908/RN) e deste Tribunal é firme no sentido de reconhecer tais direitos mesmo na ausência de previsão legal específica, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

Restando comprovado o exercício do cargo e não demonstrado pelo Município o pagamento das parcelas pleiteadas, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao mérito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Quanto aos consectários legais, impõe-se a adequação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, devendo incidir correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicação da taxa SELIC, nos termos do Tema 810 do STF e do art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com adequação de ofício dos consectários legais.

Tese de julgamento
:

O exercício de cargo em comissão regularmente nomeado gera vínculo jurídico-administrativo válido, ainda que sem concurso público.

São devidas aos ocupantes de cargo comissionado as verbas remuneratórias previstas no art. 7º, VIII e XVII, da Constituição Federal, por força do art. 39, § 3º, da mesma Carta.

A ausência de pagamento das verbas remuneratórias a servidor comissionado que comprovadamente exerceu suas funções configura enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Os consectários legais das condenações contra a Fazenda Pública devem observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a incidência da taxa SELIC, conforme o Tema 810 do STF e a EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, incisos VIII e XVII; art. 37, II; art. 39, § 3º. CPC, art. 373, II; art. 85, § 4º, II. EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 16.09.2009; TJ-BA, APL nº 8000964-31.2017.8.05.0199, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 16.02.2022; TJ-BA, APL nº 8000452-44.2017.8.05.0168, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 15.04.2021.